Tribunal: TJDFT
Processo: 0733635-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733635-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOVAX COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - ME AGRAVADO: MULTILAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodovax Comércio de Utilidades Ltda. em face da r. decisão (ID 165646585, na origem) que, nos autos da Ação de Execução movida por Multilar Indústria e Comércio Ltda., recebeu o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica. Nas razões recursais, alega que a decisão agravada não observou o procedimento previsto no art. 133 e seguintes do CPC/15, pois o incidente deveria ser processado em autos apartados; com a apresentação da completa qualificação de todas as partes envolvidas, cópia do contrato social e alterações acaso existentes, bem como comprovação dos requisitos dos arts. 50 do CC e 133 do CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo. A propósito do tema, confira-se precedente da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS DAS DEMAIS FILIAIS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A despeito viabilidade, em tese, da pretensão de constrição sobre o faturamento das filiais pertencentes ao mesmo grupo econômico, uma vez que a sociedade empresária possui natureza de universalidade de fato, representando a mesma unidade patrimonial, mostra-se incabível a medida postulada porque sequer foram realizadas pesquisas voltadas ao alcance de bens e ativos atrelados à inscrição no cadastro de pessoas jurídicas dos demais estabelecimentos. 2. Muito embora seja possível a satisfação do crédito mediante penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária, a constrição pressupõe o esgotamento das diligências para localização de ativos penhoráveis, conforme regra contida no art. 866 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. 3. Consoante art. 134 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. A lei não faz menção de que o referido pedido deva ser processado em autos apartados, podendo ser requerido nos mesmos autos do processo de origem, mesmo porque trata-se de incidente processual e não de ação autônoma. 5. Por certo, o pedido formulado deverá observar os requisitos necessários para sua admissibilidade, bem como deve ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. Todavia, nada impede que, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja instaurado nos mesmos autos da ação executiva. Precedentes. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1709087, 07094253820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Quanto à alegação de que não houve apresentação da completa qualificação de todas as partes envolvidas, cópia do contrato social e alterações, trata-se de questões sanáveis, acaso evidenciadas, que não inviabilizam o recebimento do incidente. A respeito dos requisitos dos arts. 50 do CC e 133 do CPC/15, verifica-se que a Agravante se limitou a deduzir alegação genérica, embora se observe na petição da Agravada que a instauração do incidente foi requerida com base em possível sucessão empresarial irregular, com ocultação de bens (ID 155941242, na origem), circunstância que poderá ser refutada durante a tramitação do incidente (art. 135 do CPC/15). Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator